Tribunal: TCU
Processo: 012.258/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 4.431/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão (de relação) 4.431/2025-TCU-2a Câmara, que considerou legal o ato de reforma do Sr. Luiz Carlos Dias da Silva, mas determinou ao órgão de origem o recálculo dos proventos considerando como base o posto de 2o Tenente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que acompanhe e adote as providências necessárias ao cumprimento do Acórdão 4431/2025-TCU-Segunda Câmara somente no caso de vir a ser desconstituída ou suspensa a sentença proferida no Processo 1046311-15.2020.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 6a Região; e 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.